Tribunal: TJDFT
Processo: 0780424-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMORA NO CONSERTO E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelas requeridas contra a sentença que as condenou ao pagamento do valor de R$ 3.897,00 a título de indenização por danos morais, em razão da demora em oferecer uma solução à autora, em razão de defeito em máquina de lavar roupas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreram os elementos configuradores da responsabilidade das recorrentes pelos danos morais que a autora alega ter sofrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei no 9.099/1995), o que não se verifica no caso. Precedente desta Turma: Acórdão 1780756.
4. Da relação jurídica. A relação jurídica apresentada nos autos apresenta natureza consumerista, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, respondendo as recorrentes pelos danos causados à consumidora de forma objetiva.
5. Dos danos morais. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. 5.1. Na hipótese, até que fosse dada a recorrida uma solução definitiva para o problema ocasionado pelo defeito na máquina de lavar, ela teve que entrar em contato diversas vezes com a fornecedora, além de abrir reclamação no Reclame Aqui, demorando a recorrente dias para responder às mensagens; após a recorrida optar pelo ressarcimento imediato do valor, a terceira recorrente somente enviou à recorrida um termo de acordo 18 dias depois da opção da consumidora pelo ressarcimento e após a realização de reclamação no Procon. 5.2. Tais fatos são capazes de configurar danos morais, não apenas em razão do tempo despendido pela consumidora até que conseguisse o ressarcimento do valor pago, mas também considerada a essencialidade do bem defeituoso em sua rotina diária. Neste sentido, acórdão 1812069.
6. Do valor da compensação. O valor fixado pela juíza sentenciante não é substancialmente superior ao valor usualmente arbitrado nas Turmas Recursais em hipóteses análogas (acórdãos 1812069, 1857851 e 1756209), de modo que necessário que se prestigie a atuação da juíza de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso de CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrentes vencidos condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1812069, 0710852-61.2023.8.07.0003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 21/02/2024; Acórdão 1857851, 0707422-50.2023.8.07.0020, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no DJe: 17/05/2024; Acórdão 1756209, 0702360-62.2023.8.07.0009, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/09/2023, publicado no DJe: 06/10/2023.